Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISOS I E II, NA FORMA DO ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI No 8.137/1990 C/C O ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, POR 65 VEZES. SUPRESSÃO DE ICMS DOS COFRES PÚBLICOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS QUANTO AO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. DOLO GENÉRICO. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS COBRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 1o, INCISO I, DA LEI No 8.137/1990 PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 2o, INCISO II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. REQUISITOS DO DOLO ESPECÍFICO E DA CONTUMÁCIA NA CONDUTA PRESENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO PARCIAL DAS CONDUTAS DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO GRAVE DANO À COLETIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença atendeu aos ditames da regra insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não ocorrendo nulidade por ausência de fundamentação.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao delito do artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/1190, pois o acervo probatório é farto em demonstrar que o apelante, no exercício da administração empresarial, fraudou a fiscalização tributária, mediante omissão de operações e de inserção de elementos em livros exigidos pela lei fiscal, deixando de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal por 33 (trinta e três) vezes.
3. Para a configuração do crime de sonegação fiscal, a jurisprudência dispensa a comprovação do dolo específico, contentando-se com o dolo genérico. Dessa forma, basta que o agente responsável pela pessoa jurídica omita operações ou insira elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal com a finalidade de suprimir ou reduzir tributo, não sendo necessário demonstrar o ânimo de se obter benefício indevido, ou seja, não é necessário provar um especial fim de agir.
4. Presentes os requisitos da contumácia e do dolo específico de apropriação indevida de valores cobrados a título de ICMS e não recolhidos aos cofres públicos no prazo legal, torna-se forçosa a desclassificação do crime enquadrado no artigo 1o, inciso I, para o delito tipificado no artigo 2o, inciso II, ambos da Lei no 8.137/1990.
5. Operada tal desclassificação, considerando que ao crime de apropriação indébita tributária majorado pelo grave dano causado à coletividade é cominada a reprimenda máxima em abstrato de 03 (três) anos, o que, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, implica no correspondente prazo prescricional de 08 (oito) anos, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal no tocante aos débitos tributários definitivamente constituídos entre março de 2012 e novembro de 2014, haja vista que, no presente caso, o recebimento da denúncia ocorreu em 06/12/2022.
6. Muito embora se reconheça a alta carga tributária presente no país, esta não pode servir de justificativa para a sonegação ou a apropriação indébita de impostos sob o pálio da inexigibilidade de conduta diversa.
7. Considerando que a supressão de valores devidos a título de ICMS ao Distrito Federal superou R$ 5.000,000,00 (cinco milhões de reais), estabelecido pela Portaria 84/2021-PGDF para definição de “grandes devedores”, deve ser mantida a causa de aumento de pena descrita no artigo 12, inciso I, da Lei n.o 8.137/1990, referente ao grave dano à coletividade, no que tange apenas ao crime de sonegação fiscal.
8. Além de não ser suficiente para a redução da pena in concreto correspondente ao crime de sonegação fiscal, a repercussão penalógica resultante dos ajustes operados neste julgamento representaria ao acusado a imposição adicional de uma pena de detenção de 08 (oito) meses, e mais 16 (dezesseis) dias-multa. Logo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida a dosimetria da pena fixada na origem, sob pena de ocorrência de verdadeira reformatio in pejus, a qual é vedada pelo artigo 617 do Código de Processo Penal.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, por 33 (trinta e três) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, desclassificar a imputação do crime do artigo 1o, inciso I, para o delito do artigo 2o, inciso II, ambos da Lei no 8.137/1990; reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a 23 (vinte e três) das 32 (trinta e duas) condutas de apropriação indébita tributária descritas na denúncia; e afastar a incidência da aludida majorante no que tange a este último delito, mas sem repercussão na pena fixada na origem, que, por força da previsão do artigo 617 do Código de Processo Penal, deve permanecer em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados na fração mínima.